Tribunal: STF
Processo: Rcl 64989
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADIS 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525 E DOS TEMAS 100 E 1.137 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO REMUNERATÓRIO DISPOSTO EM LEI MUNICIPAL ANTERIOR À CALAMIDADE PÚBLICA. EXCEÇÃO ANTEVISTA NO ART. 8º, I E VI, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO QUANTO À AUSÊNCIA DE AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.